Tribunal: TJDFT
Processo: 0717056-90.2020.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717056-90.2020.8.07.0015 RECORRENTE: P&amp;R ALIMENTOS DO BRASIL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: ANDRE LUIZ DA CONCEICAO LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO, que não conheceu do recurso de apelação. Registre-se, ainda, que foram opostos embargos de declaração (ID 51679805) por P&amp;R ALIMENTOS DO BRASIL LTDA em face da decisão monocrática que não conheceu da apelação. E, por meio de nova decisão unipessoal, o i. Relator conheceu e negou provimento aos declaratórios. A parte recorrente alega violação aos artigos 59, §2o, 189, §1o, inciso II, ambos da Lei 11.101/2005, 9°, 10 e 1.009, §1o, todos do CPC, articulando a sua legitimidade para a interposição do recurso de apelação, uma vez que o objeto da decisão recorrida não se confunde com entendimento do artigo 59, §2o, da Lei 11.101/05. Afirma que “ilegitimar o recorrente a apresentar recurso de apelação face sentença terminativa proferida nos autos, que, além de conceder a recuperação judicial, trouxe outras matérias, viola seu direito de contraditório e ampla defesa”. Ressalta, ainda, a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade no presente caso e a inexistência de erro grosseiro. No aspecto, aponta divergência jurisprudência. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Murilo de Menezes Abreu, OAB/DF 37.221. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática do eminente Desembargador Relator não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: “Não se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão monocrática, tendo em vista que não houve o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. Aplicação, por analogia, da Súmula 281/STF. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.188.284/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp n. 2.387.206/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Murilo de Menezes Abreu, OAB/DF 37.221. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028